Tribunal: TJDFT
Processo: 0728646-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728646-41.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO SOARES DE CARVALHO RODRIGUES AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL VENEZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO SOARES DE CARVALHO RODRIGUES contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da da 13a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0736539-22.2018.8.07.0001, proposto por CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL VENEZA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 132824726 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação ofertada pelo agravante ao laudo de avaliação de direitos possessórios sobre bem imóvel objeto de penhora. No agravo de instrumento interposto, o executado afirma que a avaliação dos direitos possessórios sobre o imóvel encontra-se eivada de nulidade, tendo em vista que a oficiala de justiça encarregada da diligência levou em consideração informações prestadas pela síndica do condomínio exequente, deixando de observar técnicas de avaliação direta. O agravante assevera que a própria oficiala de justiça teria informado não possuir o conhecimento necessário para promover a avaliação, o que a levou a adotar como parâmetro o valor indicado pela síndica do condomínio exequente. Prossegue alegando que a oficiala de justiça igualmente levou em consideração anúncios antigos e desatualizados de venda de imóveis no condomínio, uma vez que, desde o ano de 2014, a alienação de imóveis no local encontra-se proibida por determinação judicial. Sustenta que o valor do imóvel é bem superior ao indicado na avaliação, conforme pode ser verificado de anúncios de lotes com metragem semelhantes na mesma região. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada qualquer medida executiva em relação aos direitos possessórios objeto de penhora. Em provimento definitivo, requer a reforma do decisum, para que o valor dos direitos possessórios seja fixado no importe de R$ 473.400,00 (quatrocentos e setenta e três mil e quatrocentos reais). Alternativamente, postula a designação de nova avaliação, a ser realizada por oficial de justiça que se declare apto para cumprir a diligência e se baseie no método direto de avaliação. Sem preparo, tendo em vista que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (ID 90266318 do processo originário). É o relatório. Decido De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi rejeitada a impugnação a laudo de avaliação de direitos possessórios sobre imóvel. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença, até o julgamento do agravo de instrumento, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade do direito, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com o artigo 873 do Código de Processo Civil, somente é possível a determinação de nova avaliação de bem penhorado, nas seguintes hipóteses: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. No caso dos autos, muito embora a oficiala de justiça encarregada da avaliação dos direitos possessórios tenha feito referência à indicação de estimativa de preço por parte da síndica do condomínio exequente, é possível verificar, do teor do laudo de avaliação impugnado pelo agravante (ID 129823911 do processo originário), que o valor apontado pela oficiala de justiça tem por base as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas ao imóvel, bem como as condições físicas do condomínio no qual se encontra localizado, além de anúncios de empresas especializadas em compra e venda de imóveis. Transcrevo, por oportuno, trecho do laudo de avaliação no qual a oficiala de justiça os parâmetros nos quais se baseou para avaliar os direitos possessórios sobre o imóvel no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais): 1) Direitos possessórios do imóvel situado à Quadra 19, Conjunto 14, lote 17, do Condomínio Rural Residencial Veneza – Altiplano Leste/Lago Sul, NÃO contemplado a pertencer à poligonal Jardim Botânico – RAXXVII, LC958/2019-DODF 23/12/19. Portanto, a região do Altiplano Leste em especial o Condomínio Veneza, ainda pertence à Poligonal Paranoá/DF. Lote com aproximadamente 600m2, sem edificação alguma, localizado em área acidental (morro), conforme fotos anexas, distante da atual portaria. O condomínio não possui ruas, apenas mata virgem e fechada, não possui qualquer infraestrutura, com apenas duas casas construídas e um container (do caseiro) com um ponto de luz que serve às moradias ali existes, cada uma com seu respectivo poço artesiano. Esta pequena estrutura (fotos anexas), além de muito distante do lote objeto da avaliação não contempla qualquer outra área do condomínio. Não possui guarita, apenas uma porteira com cadeado para o acesso. A área (fazenda), onde o lote se encontra, não possui matrícula, sendo objeto da Ação de n. 0710269-74.2022.8.07.0015 – Vara de Registros Públicos. Não há que se falar em equiparação de preços com os demais condomínios da região, por ser muito aquém em relação a sua infraestrutura e regularização. Pelo princípio econômico da procura e oferta os anúncios são escassos (fotos anexas), por não haver interesse de investimento de alto risco. (grifo no original) A mera leitura do laudo de avaliação, demonstra que a oficiala de justiça, a despeito de haver afirmado não reunir conhecimentos técnicos na área de avaliação de imóvel, adotou critérios coerentes em relação à diligência que lhe foi confiada, fazendo a correta discriminação das características do imóvel avaliado e a consequente repercussão em seu valor de mercado. Ao contrário do que afirma o agravante, houve avaliação direta do imóvel (in loco), tendo sido apontadas peculiaridades que acarretam a redução de seu valor de mercado, a exemplo do fato de se encontrar localizado em condomínio não regularizado e desprovido de infraestrutura adequada. De igual modo, ficou ressaltada a existência de litígio em relação à propriedade do bem e a baixa procura por imóveis localizados no condomínio. Todas as circunstâncias apontadas pela oficiala de justiça contribuem efetivamente para a redução do mercado do imóvel e inviabilizam o acolhimento da pretensão deduzida pelo agravante, no sentido de avaliar o bem com base em anúncios de imóveis localizados em outros condomínios da região. Com efeito, não há razão para que sejam levadas em consideração, para fins de indicação do valor dos direitos aquisitivos penhorados, as avaliações de imóveis apresentadas pelo agravante, porquanto apresentam características completamente discrepantes em relação ao objeto do laudo pericial. Ademais, a oficiala de justiça utilizou, como parâmetro comparativo, 2 (dois) anúncios de venda de imóveis localizados no mesmo condomínio, um dos quais com mais de 1 (um) ano de publicação, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e, o outro, atualizado há aproximadamente 1 (um) mês, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). É preciso salientar que o valor de avaliação apontado pela oficiala de justiça – R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) – é superior ao indicado nos referidos anúncios, de modo a contemplar possível valorização do bem no período. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça considerou incabível a realização de nova perícia, quando inocorrente qualquer das hipóteses previstas no artigo 873 do Código de Processo Civil, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO. IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. VALOR EFETIVO DE MERCADO. SUPERIORIDADE. NÃO COMPROVADA. AVALIAÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A escolha da metodologia a ser adotada na realização de prova pericial cabe ao perito, devendo ser tecnicamente justificada por ocasião da apresentação do laudo. 2. Consoante previsto no artigo 873 do Código de Processo Civil, apenas é permitida nova avaliação quando qualquer das partes arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. 3. No caso dos autos, não restou demonstrado pela parte a ocorrência qualquer dessas hipóteses, sendo incabível realizar nova avaliação. 4. O laudo apresentado pelo Oficial de Justiça preenche todos os requisitos elencados no artigo 872 do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a sua homologação. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1437899, 07139300920228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. LAUDO DE AVALIAÇÃO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PARÂMETROS TÉCNICOS. OBSERVÂNCIA. ART. 873 DO CPC/2015. 1. Sobre a realização de nova avaliação de bens elaborada por Oficial de Justiças, o art. 873 do CPC/2015 estabelece que será permitida quando: qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. 2. Afasta-se a incidência do art. 873, quando não demonstrada qualquer impropriedade na avaliação apresentada pelo Oficial de Justiça, realizada de acordo com os parâmetros técnicos exigidos. 3. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1422671, 07320971120218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. O valor de avaliação pretendido pelo agravante – R$ 473.400,00 (quatrocentos e setenta e três mil e quatrocentos reais) – se mostra completamente divorciado das características do imóvel e da realidade do mercado imobiliário, circunstância que torna inviabilizada o sobrestamento da tramitação do cumprimento de sentença, porquanto não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. ______________ 1. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.